Tribunal: TJDFT
Processo: 0719784-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719784-15.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MAYANE CONRADO SILVA ELLER, MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDA: ASS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ASCADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS OBSERVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EM TOBOÁGUA DE ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO CIVIL POR AÇÃO OU OMISSÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Não traduz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. III. Não se aplica a legislação de defesa do consumidor a demanda que tem por objeto indenização de danos provenientes de acidente ocorrido nas dependências de associativa recreativa, entidade que, segundo o artigo 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser qualificada como fornecedor. IV. A responsabilidade civil pressupõe o cometimento de ato ilícito que causa dano a outrem, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. V. Não restando evidenciada nenhuma conduta ilícita do clube recreativo, omissiva ou comissiva, na medida em que não se demonstrou falha estrutural ou de manutenção no toboágua em que ocorreu o acidente, deve ser mantido o decreto de improcedência da pretensão indenizatória. VI. Apelação conhecida e desprovida. As recorrentes insurgem-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que não tiveram a oportunidade de produção de provas, incorrendo em cerceamento de defesa, sem, contudo, indicarem, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionaram os paradigmas para a demonstração do alegado dissídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por outro lado, ainda que superados tais óbices, não mereceria ser admitido o especial, porquanto, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “como a demanda foi julgada improcedente porque não se reconheceu a responsabilidade civil da Apelada pelo acidente no toboágua, fato em relação ao qual não foi pleiteada a produção de nenhuma prova, o julgamento antecipado do mérito não importou em cerceamento de defesa” (ID Num. 52216153 - Pág. 7) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017